Tribunal: TJDFT
Processo: 0710225-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESABONO MANTIDO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. TEMA 1139/STJ. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta em face de sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se, nestes autos: (i) o cabimento da análise desfavorável da conduta social e das circunstâncias do crime na primeira fase e (ii) o reconhecimento do tráfico privilegiado na terceira etapa, com a consequente alteração de regime e substituição de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Admite-se a valoração negativa do vetor conduta social quando o agente comete novo crime enquanto cumpria prisão domiciliar com monitoração eletrônica, porquanto evidenciado o abuso da confiança depositada pelo Poder Judiciário e o desprezo pelas regras mínimas de convívio social.
4. O emprego de ameaças aos usuários quando da comercialização dos entorpecentes é elemento capaz de conduzir ao desabono das circunstâncias do crime, desde que lastreada em elementos concretos e não considerada para a configuração de delito independente, como no caso concreto.
5. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração de organização criminosa. 5.1. A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR, fixou por unanimidade a seguinte tese: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06" (Tema Repetitivo n. 1139). 5.2. Não sendo idôneo o fundamento utilizado pelo magistrado (pendência de persecuções penais), imperioso o reconhecimento do tráfico privilegiado.
6. Não obstante reduzida a pena a patamar inferior a 4 anos de reclusão, e sem desconsiderar a primariedade e os bons antecedentes, deve ser estabelecido o regime inicial semiaberto quando desabonadas duas ou mais circunstâncias judiciais desfavoráveis.
7. Ausentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelo conhecido e parcialmente provido.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33 e 44. Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022; TJDFT. Acórdão 1330234, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, DJe: 09/04/2021. TJDFT. Acórdão 1841622, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, DJe: 17/04/2024.